Tribunal: TJBA
Processo: 0030560-93.1989.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030560-93.1989.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MAURICIO LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE PAULO VIANA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DO REQUERIMENTO DO RÉU.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação cível interposta contra a sentença
que
em ação de consignação e
m
pagamento
extinguiu o processo por abandono da causa pelas partes,
por mais de quatro décadas
.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se decretar a extinção do processo por abandono, quando o réu compareceu aos autos, porém não apresentou contestação.

III. Razões de decidir

3.
Analisando-se os autos, observa-se que
o Município do Salvador não apresentou contestação, somente petição (ID nº 96571439), pedindo o prosseguimento do feito após a prolação de despacho determinando a intimação da parte autora para manifestar interesse no feito.

4. Não existindo contestação nos autos, aliado ao fato de que o segundo réu sequer fora citado, não existiu nenhuma irregularidade na decretação da extinção.

I
V. Dispositivo

5. Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1.
A inércia injustificada da parte autora, mesmo após intimação pessoal para manifestação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. O comparecimento do réu no processo sem a apresentação de contestação, afasta a exigência do requerimento do réu como condição processual para decretar a extinção do processo.

Dispositivo relevante citado:
§6º, do art. 485, do CPC

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0030560-93.1989.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado MAURICIO LIMA SANTOS.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA